Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-64.2025.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização – Alegação de descontos indevidos a título de seguro e tarifa de comunicação – Pedidos julgados parcialmente procedentes – Recurso exclusivo do autor, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Descabimento - Ausência de prova de dano aos direitos da personalidade do autor – Inexistência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização – Alegação de descontos indevidos a título de seguro e tarifa de comunicação – Pedidos julgados parcialmente procedentes – Recurso exclusivo do autor, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Descabimento - Ausência de prova de dano aos direitos da personalidade do autor – Inexistência de demonstração de desvio produtivo ou risco à subsistência - Descontos em valor ínfimo, que não prejudicam a subsistência da parte – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.